Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO ANASTÁCIO DA SILVA e Outros, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá que não conheceu os embargos de declaração interpostos em face a despacho anterior. Na origem, cuida-se de ação reivindicatória ajuizada por TELMA MARIA GOES DE LUCAS e JOSÉ ÊNIO ALVES GOES, onde o pedido inicial foi julgado procedente. Após a expedição de mandado de imissão na posse, em 25/05/2022, os requeridos, ora agravantes, arguiram a nulidade dos atos processuais realizados a partir de 18/04/2022 e sustentaram a prejudicialidade de outra ação de usucapião. Ao final, requereram ao juízo o recolhimento do mandado de imissão na posse até o julgamento de mérito do pedido de usucapião (ID 125655701). O pedido foi indeferido em decisão proferida aos 02/06/2022: Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos para suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, em especial, quanto à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 e que prorrogou os efeitos da Lei 14.216/21 até 30/10/2022. Requereram a “antecipação de tutela ao presente agravo, para conceder a antecipação de tutela inaudita altera pars, com a suspensão da imissão na posse, e recolhimento do mandado, até a decisão de mérito do agravo”. Dispensado o preparo, uma vez que os recorrentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: ““Os réus GILBERTO ANASTACIO DA SILVA e MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS objetivam a suspensão do mandado de imissão na posse do imóvel, bem como a nulidade dos atos processuais desde 18/04/2022, sob o argumento de que não foram intimados do retorno dos autos das instâncias recursais. Sustentam que se encontra pendente de julgamento a ação de usucapião (no 0002375-85.2017.8.07.0008). Noticiam a interposição de agravo interno no STJ, o qual ainda está pendente de julgamento. Decido. No que tange à alegação de nulidade das intimações a partir de 18/04/2022, observo que a questão já foi dirimida perante o C. STJ (ID 35343093). Ademais, conforme se depreende da certificação realizada no STJ (ID 124854225), a presente ação transitou em julgado em 27 de abril de 2022. O agravo interno alegado foi interposto em 23 de maio de 2022, ou seja, após o trânsito em julgado e retorno dos autos das instâncias recursais. Embora o juízo de admissibilidade do referido recurso seja de competência da instância superior, não se pode olvidar que o recurso, em regra, não tem efeito suspensivo. Sendo assim, por se tratar de situação que não se coaduna com o estágio processual, bem assim, tendo em conta que o recurso não tem efeito suspensivo, não há motivo para suspensão do mandado de imissão JOSE ENIO ALVES GOES e TELMA MARIA GOES DE LUCAS na posse do imóvel. Por fim, a ação de usucapião mencionada dependia do julgamento da presente ação, e não o contrário, de maneira que não óbice no prosseguimento da imissão na posse, mesmo estando pendente a ação de usucapião. Diante desse contexto, indefiro o pedido retro. Desentranhem-se o mandado de ID 125342775.”” A decisão foi disponibilizada no DJ-e em 06/06/2022 e não foi interposto recurso. Em 07/06/2022, os ora agravantes reiteraram a arguição de nulidade e novamente requereram ao juízo o recolhimento do mandado de imissão na posse e, desta vez, com fundamento em decisão liminar do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF n. 828. O juízo determinou a intimação dos autores para se manifestarem quanto ao pedido. Após a manifestação dos autores, determinou o desentranhamento do mandado de imissão na posse para cumprimento. Opostos embargos de declaração, o recurso não foi conhecido por intempestividade, posto que se refeririam à decisão anterior e que já teria indeferido o pedido de suspensão da diligência. O ato judicial que respondeu à reiteração do pedido, que sequer previsão legal, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelos recorrentes. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se a parte interessada pretendia a reforma daquela decisão anterior, deveria ter manejado o recurso adequado e em tempo oportuno. Importante ressaltar que sequer a dedução de nova tese seria capaz de reabrir o prazo recursal, máxime diante de fundamento que já era conhecido desde a primeira manifestação. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de pedido já decidido. Importa ressaltar que a recorrente foi intimada da decisão que rejeitou a arguição de nulidade e indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de imissão na posse 07/06/2022 e, portanto, o prazo recursal expirou em 29/06/2022, já considerada a suspensão dos prazos processuais em razão do feriado de corpus christi em 16/06/2022. No entanto, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 27/09/2022, quando já expirado o prazo recursal e sob a pretensa alegação de que os recorrentes se opõem à decisão que respondeu aos embargos de declaração. Porém, suas razões se voltam contra a decisão primeva, publicada em 07/06/2022. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator